Tribunal: TJDFT
Processo: 0745692-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745692-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ABATH D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PH Construções Ltda. em face da r. decisão (ID 65554019 - págs. 129 a 132) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Ana Cláudia de Oliveira Abath, indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. Nas razões recursais (ID 65554016), alega, em síntese, que o atual entendimento do STJ permite a penhora salarial, desde que não comprometa a subsistência do devedor, conforme o art. 835 do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da Executada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Como se depreende do relatório, o cerne da controvérsia posta no presente recurso gira em torno da interpretação a ser conferida ao art. 833, IV, do CPC/15, que dispõe sobre a impenhorabilidade de verba salarial. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários "para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família" (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023). Confira-se a ementa do acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos". Esse entendimento demanda a análise em cada caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Conforme se extrai dos autos, a Agravada é servidora pública aposentada do Supremo Tribunal Federal e, em outubro/2024, auferiu proventos brutos de R$ 26.403,50 (vinte e seis mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), que, após deduzidos os descontos totais de R$ 14.420,67 (quatorze mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), proporcionaram-lhe rendimentos líquidos de R$ 11.982,83 (onze mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) (ID 65554020). Tal circunstância, a priori, sugere que a penhora de parte de seus rendimentos para o pagamento da dívida não implicará malferimento da dignidade dela. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. Entretanto, o periculum in mora não se evidencia, uma vez que a simples possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III e §1o, do CPC/15, não gera risco de perecimento do direito da parte Agravante antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator